Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718449-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA STAMILLO ALIMENTI E SOUZA PINTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA STAMILLO ALIMENTI E SOUZA PINTO contra decisão (ID 192888278) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 58741617), alega que: 1) perigo na demora reside na possibilidade de que haja cerceamento de defesa diante do julgamento do processo de origem antes da apreciação deste agravo; 2) presume-se verdadeira a alegação de insuficiência; 3) a gratuidade foi indeferida apenas pelo valor do financiamento, sem oportunizar a comprovação financeira de sua situação atual; 4) à época do financiamento, sua condição financeira era diferente; 5) a decisão carece de fundamentação e coerência; 6) não há previsão legal para que o devedor apresente o veículo na ação de busca e apreensão, sob coação de multa; 7) a imposição de pena de qualquer natureza extrapola os limites legais; 8) a instituição financeira possui meios para localizar o devedor e o veículo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade judiciária e para que seja cassada a decisão por falta de fundamentação. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, para comprovar a hipossuficiência, a autora apresenta o extrato de uma conta salário, que informa que os valores creditados são imediatamente transferidos para outa conta corrente, cujo extrato não foi apresentado. Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira da autora. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Paralelamente, o perigo de dano é iminente caso haja prolação da sentença sem a apreciação das contrarrazões. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Faculto à agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator